Tribunal: TJES
Processo: 5000546-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000546-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

COATOR: Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000546-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, n
ão falar em ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. 2 – Resta afastada a tese falta de contemporaneidade da segregação cautelar, uma vez que a decisão proferida respeitou a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, e diante do comportamento atual do paciente. 3. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em benefício de THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, contra suposto ato tido por ilegal proferido pela MMa. Juíza da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, no âmbito da ação penal nº 5042709-21.2024.8.08.0035, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

No pedido inicial, sustenta-se que a ordem de prisão configura constrangimento ilegal, em razão da ausência dos requisitos e de fundamentação idônea, bem como da inexistência de contemporaneidade da medida cautelar.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido (id. 11859642).

A autoridade apontada coatora prestou as informações (id. 11948373).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 12003286).

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000546-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, contra suposto ato tido por ilegal proferido pela MMa. Juíza da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, no âmbito da ação penal nº 5042709-21.2024.8.08.0035, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

No pedido inicial, sustenta-se que a ordem de prisão configura constrangimento ilegal, em razão da ausência dos requisitos e de fundamentação idônea, bem como da inexistência de contemporaneidade da medida cautelar.

Da denúncia extrai-se o seguinte relato fático:

“No dia 29 de agosto de 2021, em um Loteamento às margens da Rua Rio Doce, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha/ES, os denunciados THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO e GABRIELLA ANACLETO KIEFER com intenção de matar, desferiram diversos disparos de arma de fogo em desfavor de pessoa do sexo masculino não identificada, causando as lesões descritas no laudo de Exame Cadavérico de fls. 09 do id 56513077 as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O crime foi praticado por motivo torpe, em razão da denunciada Gabriela ter visualizado por meio de câmeras do seu celular que a vítima havia invadido a sua Clínica (Instituto KIEFER) para praticar furtos.

Ato contínuo Gabriella entrou em contato com o denunciado THIAGO, seu namorado à época dos fatos, tendo ambos se dirigido ao local, rendido a vítima, amarrando-a e em seguida efetuado nela um disparo de arma de fogo ainda no local. Em seguida a vítima foi colocada pelos acusados no veículo da denunciada e levada para o bairro Vale Encantado, onde consumaram o homicídio.

O crime foi praticado mediante violência eis que a vítima foi encontrada com os pés e mãos amarrados com corda e com as duas pernas quebradas. Além disso tinha perfurações por arma de fogo nas costas e na cabeça.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que fora atacada de surpresa quando se encontravam no interior da clínica da denunciada, sendo surpreendidos pelos autores que chegaram efetuando disparo de arma de fogo.

O denunciado THIAGO também teve a sua autoria confirmada no delito através da análise constante do Laudo Pericial de Comparação Balística entre os elementos de munição recolhidos do crime e os elementos extraídos do corpo da vítima de homicídio (RG DML 1502/21), com os padrões coletados na pistola Berreta, modelo 950B, calibre 6,35 (2,5 AUTO), nº de série M66201, apreendida conforme BU nº 53539596, na data de 23/01/2024, em posse do denunciado, durante a operação “CRIPTOVET”, realizada pelo Ministério Público, através do GAECO, em 23/01/2024. Em 25/01/2024 foi disponibilizado o Laudo de Confronto Balístico Nº 4055/24, tendo como resultado de confronto balístico que tanto os 03 (três) projéteis retirados do cadáver (RG DML 1502/21), quanto os 03 (três) estojos deflagrados recolhidos no local, são compatíveis com a pistola Berreta acima descrita.”

O impetrante alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea e de contemporaneidade.

Inicialmente, necessário estabelecer alguns marcos temporais, a fim de analisar a alegação de constrangimento ilegal por violação ao princípio da contemporaneidade.

Conforme se depreende do caderno processual eletrônico, a ação penal apura crime de homicídio praticado no ano de 2021, em face de vítima não identificada.

Realizadas diligências, de acordo com o relatório do delegado de polícia civil, não foi possível identificar a autoria delitiva.

Em janeiro de 2024, quando do cumprimento de diligências inerentes ao procedimento investigatório, instaurado pelo Ministério Público Estadual, houve apreensão de arma de fogo de propriedade do paciente que, levada a exame de microcomparação balística, apresentou resultado positivo como sendo o artefato que causou a morte da vítima.

Traçadas essas premissas e, agora em sede de cognição exauriente, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado anteriormente, quando da análise do pedido de liminar.

Conforme se depreende nos autos, a decretação da prisão preventiva se deu pelo fato de que o paciente teria mantido contato, no dia 20 de novembro de 2024, por meio de redes sociais, com um policial da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, buscando identificar os agentes responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido contra ele, oportunidade em que proferiu ameaças.

Com base nisso, resta evidente que a decretação da prisão é contemporânea ao comportamento incompatível do paciente, sendo possível concluir pela necessidade de garantia da ordem pública, visando evitar a prática de intimidações e até novos delitos.

Vale ressaltar, que a decisão, além de pautada em tal circunstância, também se baseou na existência dos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, restando, portanto, fundamentada, de forma idônea, inexistindo o alegado constrangimento ilegal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou tese, no sentido de que a contemporaneidade não está vinculada à época em que o crime foi praticado, mas sim da verificação da necessidade, no momento da decretação. Vejamos:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA E ESTELIONATO. INOCORRÊNCIA DOS DELITOS E ASSINATURA DE TERMO DE DESISTÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. QUESTÃO SUPERADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVANTES FORAGIDOS. NECESSIDA DA PRISÃO AFERÍVEL NO MOMENTO DE SUA DECRETAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVANTES QUE MUDARAM DE COMARCA E PERMANECEM EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO MANDAMUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 4.
O mandado de prisão não foi cumprido, encontrando-se os agravantes foragidos, sendo certo que "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" ( AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021). Além do que, a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado.
5. A alegação de inobservância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 6. (...)r. 10. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 721578 ES 2022/0030212-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)”

De igual forma é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E O DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A tese de ausência de contemporaneidade entre os atos praticados pelo ora paciente e o decreto prisional não se reveste de verossimilhança, porquanto a sua condição de foragido revela ser atual e não remoto o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 214662 SC, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

Assim, o decreto prisional se mostra hígido, razão pela qual
denego a ordem prete
ndida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.